Tribunal: TJES
Processo: 5013501-25.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013501-25.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAIKO RODRIGUES MIRANDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DURANTE LICENÇA MÉDICA. CONTROLE JUDICIAL DA PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que manteve o reconhecimento de infração administrativa, mas anulou a sanção de demissão por violação aos princípios da isonomia e proporcionalidade, determinando a aplicação de nova penalidade pela autoridade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à distinção fática entre casos utilizados como parâmetro; (ii) estabelecer se houve contradição entre o reconhecimento da discricionariedade administrativa e a anulação da sanção disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão fundamenta que as situações comparadas são essencialmente similares e que a Administração não apresentou critério objetivo para justificar sanções distintas.

A discricionariedade administrativa deve observar os princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

O controle judicial da sanção disciplinar visa evitar arbitrariedade, sem substituição da decisão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial da proporcionalidade da sanção administrativa é legítimo quando destinado a assegurar a observância dos princípios da isonomia e proporcionalidade.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado para manter o reconhecimento da infração administrativa (exercício de atividade remunerada durante licença médica), mas anular a sanção de demissão por violação aos princípios da isonomia e proporcionalidade, determinando a aplicação de nova penalidade pela autoridade administrativa.

Em suas razões (id.
18307407
), o Estado sustenta a existência de
omissão
e
contradição
no julgado. Alega, em síntese, que:
i)
houve omissão quanto à ausência de identidade fática plena entre o caso do embargado e o caso paradigma (Cabo Alex Guarnier Lima), alegando que não foram analisados fatores de distinção como a gravidade específica das condutas e o histórico funcional;
ii)
o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a discricionariedade da autoridade julgadora para divergir da comissão processante e, simultaneamente, anular a sanção com base em comparação que entende superficial, o que configuraria incursão indevida no mérito administrativo.

O embargado apresentou contrarrazões (id.
19085694
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013501-25.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAIKO RODRIGUES MIRANDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado para manter o reconhecimento da infração administrativa (exercício de atividade remunerada durante licença médica), mas anular a sanção de demissão por violação aos princípios da isonomia e proporcionalidade, determinando a aplicação de nova penalidade pela autoridade administrativa.

Em suas razões (id. 18307407), o Estado sustenta a existência de
omissão
e
contradição
no julgado. Alega, em síntese, que:
i)
houve omissão quanto à ausência de identidade fática plena entre o caso do embargado e o caso paradigma (Cabo Alex Guarnier Lima), alegando que não foram analisados fatores de distinção como a gravidade específica das condutas e o histórico funcional;
ii)
o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a discricionariedade da autoridade julgadora para divergir da comissão processante e, simultaneamente, anular a sanção com base em comparação que entende superficial, o que configuraria incursão indevida no mérito administrativo.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 19085694), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

O embargante alega que este colegiado foi omisso ao não detalhar as distinções fáticas entre a conduta do embargado e o precedente administrativo utilizado como parâmetro.

Sem razão. O acórdão foi explícito ao fundamentar que as situações são “essencialmente similares”, uma vez que em ambos os casos a infração consistiu no exercício de atividade laboral remunerada durante afastamento médico. O julgado consignou que a Administração Pública aplicou a pena mínima (suspensão) em um caso e a pena máxima (demissão) em outro, sem apresentar
“qualquer critério objetivo que justifique a distinção”
.

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão com base nos elementos que considerar suficientes para o deslinde da controvérsia. No caso, a premissa de que a conduta do militar paradigma — também considerada grave — não ensejou sua exclusão das fileiras da corporação serviu de base suficiente para o reconhecimento da desproporcionalidade da pena aplicada ao ora embargado.

Argumenta o Estado que haveria contradição interna entre o reconhecimento da discricionariedade administrativa e a anulação parcial do ato sancionador.

Novamente, não assiste razão ao embargante. O acórdão é coerente ao estabelecer que a autoridade administrativa possui liberdade para divergir do parecer da comissão processante, desde que o faça de forma motivada. Todavia, tal discricionariedade não é absoluta e encontra limite na legalidade e nos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

O controle judicial, nestes termos, não invade o mérito administrativo, mas assegura que o poder disciplinar não seja exercido de forma arbitrária ou discriminatória. Ao determinar que a nova sanção utilize o precedente da própria corporação como parâmetro, este tribunal apenas restabelece a observância à isonomia, sem fixar, por si só, qual deve ser a nova pena, tarefa que permanece a cargo da autoridade competente.

Quanto ao prequestionamento, havendo o enfrentamento das questões jurídicas propostas, considera-se satisfeita a exigência para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, sendo desnecessária a menção literal a dispositivos legais.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)